Tribunal: TJMT
Processo: 1009121-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009121-57.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - CNPJ: 01.289.271/0001-71 (EMBARGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), 4a vara civel da comarca de varzea grnade (EMBARGANTE), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PALOMA DE PAULA ORRIGO RIBEIRO LEITE - CPF: 044.191.831-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009121-57.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

-
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
OMISSÃO - VÍCIO CONSTATADO – SANEAMENTO NECESSÁRIO - UTILIZAÇÃO DA TRAVA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA POR ELA GARANTIDA – CONHECIMENTO DA RECUPERANDA REPORTADO EM PETIÇÃO ANTERIOR - CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA -
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO

COM EFEITOS INFRINGENTES PARA NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

São cabíveis

Embargos de Declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,

para

suprir

omissão,

afastar

obscuridade,

eliminar contradição

ou

corrigir

erro material existente no julgado.

A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. se a partir dos fundamentos se depreende logicamente o pedido ele deve ser conhecido (
§2o do art. 322 do CPC).

Ante o inequívoco conhecimento da embargada de que os valores retidos da conta-corrente vinculada à cessão fiduciária de recebíveis foram utilizados para quitar a própria cédula gravada com essa garantia e não outro contrato, a restituição é descabida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009121-57.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargada para

e
stabelecer que as quantias debitadas da conta da recuperanda em 14/05/2018 (R$78.898,19 e R$ 94.141,07), sejam restituídas à recuperanda e não ao Banco Bradesco
.

O embargante alega que o aresto é
ultra petita
.

Argui que
em nenhum momento, a Embargada afirmou que os descontos foram realizados com o objetivo de quitação da mora do suposto Contrato de Capital de Giro no 3510134 (id 51832965 - Pág. 6),
que nem sequer existe e mesmo assim a Câmara entendeu que os descontos de R$ 78.898,19 e R$ 94.141,07 foram realizados em razão dele.

Aduz que o número do documento indicado no extrato (3510134) refere-se à operação de mora bancária feita naquele momento. Junta print de tela de computador para mostrar o
número da carteira (n° 351), o número do contrato (n° 1026150), a data de vencimento (23/03/2018 e 25/04/2018) e a data do débito na conta (14/05/2018)
(sic id no51832965 - Pág. 7)
.

Assinala que
a própria Embargada informou nos autos da recuperação judicial na data de 30/07/2018, que os referidos descontos foram realizados em virtude da CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO – CAPITAL DE GIRO N°: 351/11026150 (
id no51832965 - Pág. 8).

Pede que
seja sanada a omissão com relação a ausência de análise e fundamentação de toda a prova documental apresentada pelo Embargante, de onde se comprova a vinculação dos 02 (dois) descontos ao referido contrato n° 351/11026150, bem como para que seja sanada a contradição apontada, tendo em vista que o suposto Contrato de Capital de Giro no 3510134 apontado pelo EXMO. SR. DES. REL. sequer existe, a fim de que os referidos valores permaneçam sob a titularidade do Embargante Banco Bradesco e que o Agravo de Instrumento seja desprovido
(sic id no51832965 - Pág. 9).

A embargada manifestou-se no id no
53272040.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009121-57.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É infundada a arguição do embargante de julgamento
ultra petita
, uma vez que, conforme
o §2o do art. 322 do CPC,
a

interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. se a partir dos fundamentos se depreende logicamente o pedido ele deve ser conhecido
.

A ora embargada consignou no Agravo de Instrumento que
não restam dúvidas quanto a ilegalidade da retenção de valores indevidos pelo Banco Bradesco, bem como quanto ao descumprimento da Instituição Bancária no que tange ao acórdão do agravo de instrumento no. 1011339-29.2018.811.0000 (DOC. 10),
razão pela qual retifica o pleito (DOC. 25 - ID 19838998 e ID. 19837880), a
fim de que esta Colenda Câmara não se permita ser induzida à alteração dos fatos reais, visto que os valores retidos indevidamente PERTENCEM A EMPRESA PLASTIBRÁS e NÃO A EMPRESA AGRAVANTE (DOC. 10).

Assim, a restituição do montante em referência, foi pleiteada nas razões recursais.

No mais, o embargante alega que
em nenhum momento, a Embargada afirmou que os descontos foram realizados com o objetivo de quitação da mora do suposto Contrato de Capital de Giro no 3510134 (id 51832965 - Pág. 6).

Ao contrário disso, a embargada registrou expressamente no Recurso que i
nformou ao juízo de primeiro grau, que não restaram dúvidas quanto a ilegalidade da retenção de valores indevidos pelo Banco Bradesco, bem como quanto ao descumprimento da Instituição Bancária no que tange ao acórdão do agravo de instrumento no. 1011339-29.2018.811.0000,
tendo em vista que
os valores retidos indevidamente, referem-se a valores retirados da conta corrente da empresa Plastibrás para a conta da Agravante de maneira ilegal para pagamento de mora de capital de giro e não de cessão de crédito (garantia)

(DOC. 10 – id. 19837878) (sic id no40410452 - Pág. 6)

Em seguida anotou que o
Administrador Judicial nomeado, naquela oportunidade, opinou pela expedição de Alvará Judicial a favor do Banco Credor,
ainda que cristalino que ocorreram transferências entre contas de empresa diversa para empresa Agravante e que
posteriormente foram realizadas as quitações de contratos e encargos diversos do contrato de cessão de crédito
, entendeu que os valores retidos eram devidos ao Banco Bradesco
. (id. 21289603 – DOC. 13) (sic id no 40410452 - Pág. 6 e 7) e
restou demonstrado que houveram dois tipos de desconto de valores pela instituição financeira, na conta da agravante, sendo denominadas de “Mora Capital de Giro”, e “Bx.Ant.Financ/Emp-DBTP Contrato 011026150
”
(sic id no 40410452 - Pág. 7)
.

Por conseguinte, a embargada indicou que foram efetuados débitos em sua conta para o pagamento de dívida diversa do contrato 1026150, gravado com cláusula de garantia de cessão fiduciária de recebíveis.

O embargante aponta ainda
omissão quanto à prova documental da vinculação dos dois descontos, de R$ 78.898,19 e R$ 94.141,07 à avença
11026150
, bem quanto a contradição, pois
o mencionado Contrato de Capital de Giro no 3510134 não existe.

Além de a ora embargada ter assentado que
os valores retidos indevidamente, referem-se a valores retirados da conta corrente da empresa Plastibrás para a conta da Agravante de maneira ilegal para pagamento de mora de capital de giro e não de cessão de crédito (garantia
(sic id no40410452 - Pág. 6), o
extrato bancário constante no id no 40410478 - Pág. 1, da Agência 2647, Conta-Corrente no 0010377-2, mostra a transferência de R$ 176.224,66 de recebíveis da
Plastibrás em 14/05/2018, seguida de dois débitos alusivos à MORA CAGIRO 3510134, um de R$ 78.898,19 e outro de R$ 94.141,07, e em 28/05/2018 o depósito de recebíveis da Plastibrás, de R$ 88.112,33, e depois o débito para pagamento do BX ANT. FIN/EMP 1026150.

Como visto, a conclusão pela existência do contrato no 3510134 foi extraída da própria informação contida no extrato emitido pelo embargante.

Questiona-se o motivo porque ao lançar os débitos de um mesmo contrato, fez constar no extrato números diversos, o que causou verdadeira confusão contábil e equívoco na formação do convencimento sobre o caso.

Se tanto aqueles identificados com a rubrica “MORA CAGIRO 3510134” quanto “BX ANT. FIN/EMP 1026150” foram usados para a quitação da avença no 1026150, é evidente a falta de razoabilidade nessa forma de indicar ao correntista a destinação do dinheiro lançado na sua conta-corrente.

Por outro lado, o aresto de fato foi omisso no que concerne à análise da petição juntada pela embargada no primeiro grau, de 30/07/2018, com id no14443849, reportada pelo embargante na contraminuta no id no 44655499 - Pág. 11.

Na referida petição, a embargada informa ao juízo a
quo
que
c
onsoante se infere na inclusa relação de credores, a Recuperanda é devedora do BANCO BRADESCO S.A., identificado como contrato de no. 11026150, celebrado na data de 25.08.2017; (...) Todavia, em se tratando de débitos sujeitos ao processo Recuperacional, somado ao stay period, o Banco, LANÇOU À DÉBITO TRÊS PARCELAS DO FINANCIAMENTO DO CONTRATO no. 11026150, NO TOTAL DE R$264.336,99
(duzentos e sessenta e quatro mil trezentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos), e ainda, na data de 26/07/2018, efetuou o lançamento de mais R$96.876,41 (noventa e seis mil oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos
(id no 14443849 - Pág. 15 e 16).

Logo após traz uma tabela com estas informações:

·

14/05/2018 R$ 78.898,19 3510134 - mora capital de giro 011026150

·

14/05/2018 R$ 94.141,07 3510134 - mora capital de giro 011026150

·

15/05/2018 R$ 3.185,40 011026150 - parcela 02 de 18

·

28/05/2018 R$ 88.112,33 011026150 - parcela 03 de 18

·

26/07/2018 R$ 96.876,41 7610206 - mora capital de giro

Portanto, desde então era do conhecimento da embargada que os lançamentos de R$ 78.898,19 e R$ 94.141,07, feitos em 14/08/2018, foram utilizados para pagar a cédula 1026150 e não outra avença.

Diante disso, uma vez que o acórdão do
AI no 1011339-29.2018.8.11.0000
manteve a trava bancária convencionada na Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro no 351/11026150, deve ser revogada a ordem de restituição desses valores à ora embargada.

Posto isso, provejo parcialmente os Embargos de Declaração para reconhecer a omissão alegada, e confiro-lhes efeitos infringentes para negar provimento ao Agravo de Instrumento no 1009121-57.2020.8.11.0000.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020